Tribunal: TJDFT
Processo: 0718562-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Rodrigo Luiz Carvalho dos Santos e sua esposa Fernanda Mascarenhas Starling Chaves em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que manejam em desfavor do agravado – Condomínio Residencial Portal dos Lírios –, indeferira a tutela provisória de urgência que formularam almejando que fosse cominado ao agravado a obrigação de (i) não impedir a execução da obra nos banheiros e paredes da unidade de sua propriedade, inserida no condomínio acionado - apartamento 1.405, do Bloco B, do Condomínio Residencial Portal dos Lírios, Águas Claras; (ii) permitir o acesso dos operários que executarão a obra nos dias úteis e aos sábados nos horários que individualizara; e, outrossim, (iii) autorizar o uso da vaga de garagem da respectiva unidade para armazenamento temporário do material necessário para a execução da obra. Segundo a decisão vergastada, não sobeja possível o deferimento da tutela de urgência postulada, porquanto sua concessão esgota totalmente o mérito e detém caráter irreversível. Pontuara o julgado, outrossim, que a alegação dos agravantes acerca da necessidade de realização de reparos nas paredes e banheiros de forma a evitar entupimento depende de comprovação, não afigurando-se verossímeis as alegações que formularam acerca da imprescindibilidade da obra para evitar danos ao imóvel, emergindo dos elementos materiais colacionados que, ao invés, a obra destina-se a adequar o imóvel para uso mais cômodo. Acrescentara o provimento arrostado que o plano de reforma exibido indica a existência de represamento de água no sistema hidráulico, defeito que deve ser reparado pelo condomínio, por se tratar de vício existente na fachada do edifício. Salientara o julgador, ainda, que a gravidez avançada da derradeira agravante não obriga o condomínio a autorizar, durante o período de pandemia mundial, a execução de obra não emergencial. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamaram, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como lastro da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que adquiriram, em 30 de março do corrente ano, o apartamento 1.405 integrante do condomínio agravado, tendo em vista que a derradeira agravante encontra-se grávida e procuram residir em um imóvel maior. Sustentaram que, antes de mudarem, constataram a necessidade da realização de pequena reforma no apartamento. Salientaram que a unidade imobiliária não se encontra em perfeito estado de conservação, afigurando-se necessárias intervenções na parte hidráulica e substituição de armários, pois, sem essas medidas, não poderão habitar o imóvel com conforto, segurança e dignidade. Noticiaram que postularam ao síndico do agravado autorização para realizar a obra no imóvel, contudo, fora autorizada apenas a execução de serviços pontuais no sistema elétrica, a pintura do imóvel e a substituição de armários, pois, diante da situação de pandemia, devem ser realizadas apenas reformas essenciais. Defenderam que a negativa apresentada pelo agravado afigura-se ilegal e, por esse motivo, ajuizaram ação de conhecimento em seu desfavor almejando a obtenção de medida liminar que lhes assegurasse a execução da integralidade da obra, o que fora denegado pela decisão guerreada. Asseveraram que a reforma a ser realizada afigura-se essencial para o uso adequado do imóvel e, conforme o cronograma que exibiram, demandará apenas 6 (seis) dias. Esclareceram que a obra consistirá na troca do encanamento do banheiro, a substituição do revestimento das paredes da cozinha, a instalação de armários no local, a substituição da bancada da cozinha, instalação de gesso, instalação de rede elétrica e hidráulica e a pintura. Destacaram que os funcionários do agravado e das unidades condominiais estão trabalhando normalmente, não sobejando possível que seja obstado o ingresso dos funcionários que contrataram para a realização da obra em seu imóvel. Acresceram que várias atividades comerciais já foram liberadas e, considerando que os casos de contaminação pelo novo coronavírus estão diminuindo no Distrito Federal, não sobeja razoável obstar a reforma que almejam realizar no apartamento que adquiriram. Realçaram que, diferentemente do que assentara a decisão guerreada, “a tutela não esgota o mérito e, muito menos, tem o caráter irreversível[1].” Ressaltaram que a negativa por parte do agravado configurara abuso de direito, ensejando que sejam contemplados com a medida provisória almejada. O instrumento encontra-se corretamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Rodrigo Luiz Carvalho dos Santos e sua esposa Fernanda Mascarenhas Starling Chaves em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que manejam em desfavor do agravado – Condomínio Residencial Portal dos Lírios –, indeferira a tutela provisória de urgência que formularam almejando que fosse cominado ao agravado a obrigação de (i) não impedir a execução da obra nos banheiros e paredes da unidade de sua propriedade, inserida no condomínio acionado - apartamento 1.405, do Bloco B, do Condomínio Residencial Portal dos Lírios, Águas Claras; (ii) permitir o acesso dos operários que executarão a obra nos dias úteis e aos sábados nos horários que individualizara; e, outrossim, (iii) autorizar o uso da vaga de garagem da respectiva unidade para armazenamento temporário do material necessário para a execução da obra. Segundo a decisão vergastada, não sobeja possível o deferimento da tutela de urgência postulada, porquanto sua concessão esgota totalmente o mérito e detém caráter irreversível. Pontuara o julgado, outrossim, que a alegação dos agravantes acerca da necessidade de realização de reparos nas paredes e banheiros de forma a evitar entupimento depende de comprovação, não afigurando-se verossímeis as alegações que formularam acerca da imprescindibilidade da obra para evitar danos ao imóvel, emergindo dos elementos materiais colacionados que, ao invés, a obra destina-se a adequar o imóvel para uso mais cômodo. Acrescentara o provimento arrostado que o plano de reforma exibido indica a existência de represamento de água no sistema hidráulico, defeito que deve ser reparado pelo condomínio, por se tratar de vício existente na fachada do edifício. Salientara o julgador, ainda, que a gravidez avançada da derradeira agravante não obriga o condomínio a autorizar, durante o período de pandemia mundial, a execução de obra não emergencial. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamaram, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que seja assegurado aos agravantes, em sede de provimento antecipatório, o direito de executarem a integralidade da obra no imóvel de sua titularidade, a despeito de o agravado ter autorizado apenas a execução parcial da reforma almejada. Alinhadas essas considerações ilustrativas, inicialmente deve ser registrado que, conforme alegaram os agravantes, residem em um imóvel de 47m2 (quarenta e sete metros quadrados) e, considerando que a derradeira agravante encontra-se grávida, adquiriram imóvel maior para que a família se adequasse à nova realidade. Segundo informaram, adquiriram, assim, a unidade imobiliária no 1.405, inserida no condomínio agravado. Pontuaram que o imóvel precisa de reformas estruturais e de reformas que atendam suas necessidades e, por isso, contrataram empresa de engenharia que elaborara plano de reforma no apartamento. De conformidade com o plano de reforma exibido pelos agravantes[2], a obra terá as seguintes características: “12) – Descrição dos processos de execução da obra de reforma: 12.1) – O que vai ser modificado: a) – Sala de Estar e Jantar Substituição de forro de gesso com roda teto por forro rebaixado com tabica; Pintura das paredes e tetos em cores a definir; Retirada no painel e raque embutidos na parede. B) – No Quarto 1 (reversível): Remoção da porta reversível; Fechamento do vão da porta com drywall; Substituição de forro de gesso com roda teto por forro rebaixado com tabica Pinturas das paredes e tetos em cores a definir. C) – No Quarto 2: Remoção de painéis de madeira, nichos e cabeceiras fixados à parede, bancada de estudo; Substituição de forro de gesso com rodateto por forro rebaixado com tabica; Pintura das paredes e tetos em cores a definir. D) – No Quarto 3 ou suíte de casal: Substituição de forro de gesso com rodateto por forro rebaixado com tabica; Pintura das paredes e tetos em cores a definir; Remoção das cabeceiras embutidas. E) – Nos Banheiros Social e Suíte de casal: Substituição da bancada de granito e lavatório; Substituição da bacia sanitária; Substituição dos armários sob a bancada; Substituição dos revestimentos cerâmicos de piso e parede por porcelanato; Relocação do box de blindex; Pintura do forro de gesso. F) – Circulação/Corredor interno: Substituição de forro de gesso com rodateto por forro rebaixado com tabica; Remoção de bancada de estudo e armários de paredes; Inclusão de novos pontos de iluminação no teto, com uso de lâmpadas de LAD, de baixa potência, sem acréscimo de carga que necessite alteração do quadro de disjuntores ou da carga total do apartamento. G) – Na cozinha Remoção de totós os armários de parede para reforma e adaptação para nova disposição; Substituição da bancada de granito, mantendo os mesmos pontos de água e esgoto; Substituição de fogão embutido na bancada de 5 bocas por outro menor com 4 bocas, mantendo o mesmo ponto de gás e tomada elétrica para exaustor; Assentamento de novo piso em porcelanato de até 60x60 cm sobre o piso existente; Substituição da porta de abrir que dá acesso à sala de jantar, por porta de correr em madeira; Isolamento interno da porta de serviço do apto. com painel de madeira; Recolocação de novos armários e elementos reaproveitados; Adaptação de posição de tomadas elétricas, sem aumento de carga; Assentamento de pastilhas, porcelanatos sobre os revestimentos de parede existentes, depois da instalação da nova disposição dos armários; Rebaixamento de gesso e pintura do teto. h) – Na Área de Serviço e Banheiro de Empregada: Fechamento do vão da porta do quarto reversível com drywall; Modificação dos pontos de água e esgoto da máquina de lavar para dentro do banheiro de empregada; Instalação de novos armários e secador de roupas no teto; Pintura do teto; Substituição de revestimentos de piso e paredes; Instalação de soleiras. 12.2) – Como será executado: A) – Os armários, que serão removidos para descarte ou reaproveitamento, serão removidos por empresa de marcenaria contratada; B) – Os armários que puderem ser alojados dentro do apartamento ficarão na sala de estar e jantar, os demais serão transportados para a marcenaria adaptá-los e novamente serem montados; C) – Remoção de entulhos em sacos e transportados em horário permitido até a caçamba de lixo alocada na praça. A demolição na vai acumular excesso de peso nas lajes, devendo ser removido paulatinamente para a caçamba de entulhos; E) – Execução de nova contra piso e fundo das paredes para assentamento dos novos revestimentos em porcelanato no piso e paredes dos banheiros; F) – Teste de percussão dos revestimentos de piso e parede antes do rejuntamento; G) – Instalação de novas bancadas de granito na cozinha e banheiros, após a execução dos revestimentos; H) – Remoção do roda teto em gesso e execução de tabica de gesso; Todo forro existente que estiver em condições de ser reaproveitado será considerado. I) – Instalações de novos pontos de iluminação adaptação de posição de posição de tomadas elétricas; J) – Instalação de porta de correr na cozinha e fechamento interno da porta de serviço; K) – Adaptação das instalações de água e esgoto da máquina de lavar e do tanque no banheiro de empregada; L) – Limpeza geral; M) – Pintura; N) – Aplicação de pastilhas ou porcelanatos nos vãos visíveis das paredes da cozinha; O) – Limpeza para entrega da unidade reformada.” Deve ser registrado, outrossim, que, de acordo com o plano de reforma exibido, a obra será realizada em aproximadamente 9 (nove) semanas[3], e não no prazo que assinalaram. Saliente-se que, de posse do plano de execução da obra, o engenheiro civil contratado pelos agravantes comunicara ao síndico do agravado a intenção de realizar a reforma no imóvel, por meio de e-mail datado de 12.05.2020, nos seguintes termos[4]: “Bsb, 12/05/2020 Sr. Pedro Alcindor da Veiga Telles/ Síndico- ed. Portal dos Lírios Boa Tarde Sou o engenheiro Fábio Mascarenhas e envio esta mensagem em nome do novo proprietário de uma unidade no 14o andar neste condomínio. Ele pretende fazer algumas reformas no apartamento: -Trocar revestimentos de piso e parede dos banheiros, -Trocar bancada da cozinha -Forro de gesso -Reposicionar luminárias e tomadas e alguma coisa a mais que ainda não definiu. Solicito então ao sr. nos informar quais as normas e exigências deste condomínio para dar andamento a estes serviços. O apartamento será desocupado pela atual moradora no início de junho (+/- dia 06). Aproveito esta oportunidade para perguntas: a)-Nesta época de quarentena é possível dar início aos serviços depois que a unidade for desocupada pela atual moradora? b)- O condomínio exige plano de obra para atender a norma NBR 16.280? Caso afirmativo de que forma deve ser apresentado? Por CD, documento impresso, pendrive? c)- Eu serei o responsável técnico pelo serviços, o condomínio exige cópia da ART / CREA-DF? d)- O condomínio dispõe dos projetos de elétrica, telefonia e de dados, esgoto e água do apto, que eu possa obter uma cópia? O detalhe é que a nova proprietária está gestante, com previsão do parte acontecer na primeira semana de agosto. Então, mesmo que não se possa dar início à obra, gostaria de aprontar toda a documentação para encaminhar ao sr. Aguardo retorno. Atenciosamente Eng.Civil Fábio Mascarenhas CREA 19.041/D-DF.” Diante da solicitação, o síndico do agravado respondera ao e-mail encaminhado pelo engenheiro responsável pela obra, informando que, durante o período de quarentena, em virtude da pandemia do novo coronavírus, as reformas nas unidades imobiliárias estão temporariamente proibidas, como se infere do abaixo transcrito[5]: ‘Sr. Eng. Fábio Mascarenhas, boa tarde! 1. Informamos V.S.a sobre e-mail de 12/05/2020, todas as obras e reformas deverão atender o previsto da NBR 16280, com apresentação da ART/CREA-DF. 2. Salientamos que no momento estamos em quarentena com todas as áreas comuns interditadas e suspensas todas atividades do condomínio e também das unidades condominiais com obras e reformas. 3. O condomínio poderá fornecer os projetos elencados através de pendrive, junto a administração mediante agendamento com a Sra. Amanda Aux. Administrativo. 4. Informamos da existência do manual do proprietário o qual deverá ser passado do antigo proprietário para a atual proprietária Sra. Fernanda. 5. informamos que antes do inicio dos serviços com obras e reformas deverá ser feito cadastro dos funcionários e apresentação do projeto ART/CREA-DF.” Diante dessa manifestação, a derradeira agravante enviara e-mail ao síndico do agravado postulando que fosse autorizada a reforma do imóvel, durante o período de pandemia, tendo em vista que (i) encontra-se em estágio avançado de gestação e quer se mudar para o imóvel com maior brevidade; (ii) o imóvel é bastante antigo e precisa de reformas; e (iii) possui custos com o imóvel que atualmente mora e com o novo imóvel que adquirira[6]. Em resposta, o síndico do agravado pontuara que, durante o período da pandemia, a circulação de trabalhadores nas dependências do condomínio prejudica o confinamento e traz riscos a eles próprios e aos moradores, além do barulho da obra trazer estresse aos demais trabalhadores em regime de home office e estudantes que estejam em regime de estudos on line, inviabilizando que seja autorizada a execução da integralidade da obra. Ressalvara o síndico que era possível autorizar que fosse realizada a pintura do imóvel, a troca ou instalação de componentes elétricos sem que haja alteração estrutural e instalação dos armários. Por oportuno, reproduz-se o teor do e-mail que o síndico encaminhara aos agravantes[7]: “Prezada Sra. Fernanda, Em atenção ao e-mail que descreve a obra de reforma planejada por V.S.a, seguem as considerações jurídicas que fundamentaram a decisão da administração e referendadas pelo Conselho Consultivo, adicionadas das melhorias que podem ser feitas no imóvel: Administração e o conselho consultivo analisaram que alguns dos itens pretendidos estão adequados as normas do condomínio para realização de obras no período de enfrentamento a pandemia, quais sejam: pintura do imóvel, a troca ou instalação de componentes elétricos sem que haja alteração estrutural e instalação dos armários necessários ao conforto de toda a sua família. No entanto, os demais itens não se enquadram como emergenciais e foram vetados por unanimidade. Consideramos o estado gestacional de V.S.a na análise, mas entendemos que as obras solicitadas não estão a ele relacionadas, com exceção da citada banheira do bebê, para a qual existem as alternativas tradicionais que permitirão que o banho do bebê seja realizado com conforto, sem que seja necessário gerar desconforto acústico aos demais moradores. A decisão foi baseada em parecer jurídico e análise de jurisprudência do TJDFT e TJSP acerca da questão, as quais explanamos a seguir: Segundo o entendimento do MM Juíz da 19a Vara Cível de Brasília, Sr. Renato Castro Teixeira Martins, a circulação de trabalhadores nas dependências do Condomínio prejudica o confinamento e traz riscos aos próprios, além do barulho da obra trazer estresse aos demais trabalhadores em regime de home office e estudantes que estejam em regime de estudos on line. Processo no 0710266-35.2020.8.07.0001 Links:https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/decisoes-em-evidencia/14-4-2020-2013-proibicaode-reforma-em-apartamento-2013-coronavirus-2013-tjdft https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/abril/justica-proibe-reforma-deapartamento-durante-restricoes-do-coranavirus O Entendimento do Sr. Exmo. Desembargador Carlos Henrique Miguel Trevisan, da 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo segue em paralelo com o previsto liminarmente pela 1a instância do TJDFT, determinando que a proibição de reforma tem que ser considerada pelo risco de dano e está fundada na necessidade de se restringir a circulação de pessoas. No do processo: o 2070655-65.2020.8.26.0000 Link: https://www.migalhas.com.br/arquivos/2020/4/BA1A6D697056BB_doc_81845568.pdf Compreendemos, por óbvio, que uma obra de reforma após o nascimento da criança pode ser extremamente desconfortável tanto ao nascido quanto aos pais, porém, nos encontramos todos em um momento excepcional o qual exige o isolamento seguido do máximo de conforto possível a todos nessa pandemia. E em consideração as necessidades emergenciais apresentadas por V.Sa, informamos que a Senhora pode realizar a contratação de trabalhadores para a pintura do imóvel, troca ou instalação de componentes elétricos sem que haja alteração estrutural e instalação dos armários necessários ao conforto de toda sua família, enfatizando que todos os profissionais que comparecerão à sua residência deverão usar máscaras e apresentar a testagem negativa para COVID-19 na portaria do Condomínio, onde também haverá por parte de nossos colaboradores a aferição da temperatura de cada profissional contratado. Recomenda-se também, aos prestadores de serviço que farão a instalação dos armários, que façam uso de furadeiras de baixo impacto a bateria invés das elétricas, visando o bem estar de toda a coletividade com o menor ruído possível na realização da tarefa. Informamos ainda, que as necessidades acima autorizadas poderão ser realizadas em dias úteis de segunda-feira até sexta-feira nos horários das 09h às 12h e das 14h às 17h. Destarte, o Condomínio, por meio de sua assessoria jurídica, está atento a todas e quaisquer medidas de flexibilização que terão impacto direto na rotina dessa comunidade. Diante do exposto, contamos com a compreensão de V.Sa. acerca da decisão colegiada do Conselho Consultivo deste Condomínio, acrescida das orientações sobre as melhorias possíveis a serem feitas em seu imóvel, seguidos de votos de estima e consideração. Atenciosamente.” Alinhados os fatos que antecederam o aviamento da açãos, na hipótese, conforme se infere dos autos, o agravado autorizara aos agravantes realizar apenas as reformas essenciais para que possam habitar o imóvel, porquanto as demais intervenções devem aguardar o término da pandemia. Destaca-se, outrossim, que, de conformidade com a decisão guerreada não sobeja possível se autorizar aos agravantes, em sede de antecipação de tutela, a execução da obra, porquanto sua concessão esgota totalmente o mérito e detém caráter de irreversível. Pontuara o julgado, outrossim, que a alegação dos agravantes acerca da necessidade de relação de reparos nas paredes e banheiros de forma a evitar entupimento depende de comprovação, não afigurando-se verossímeis as alegações que formularam acerca da imprescindibilidade da obra para evitar danos ao imóvel, emergindo dos elementos materiais colacionados que, ao invés, a obra destina-se a adequar o imóvel para uso mais cômodo. Acrescentara o provimento arrostado que o plano de reforma exibido indica a existência de represamento de água no sistema hidráulico, defeito que deve ser reparado pelo condomínio, por se tratar de vício existente na fachada do edifício. Salientara o julgador, ainda, que a gravidez avançada da derradeira agravante não obriga o condomínio a autorizar, durante o período de pandemia mundial, a execução de obra não emergencial. Estabelecidas essas premissas, convém ressaltar, que a tutela de urgência encerra a antecipação da tutela pretendida, emoldurando-se na dicção do artigo 303 do estatuto processual, porquanto a urgência é contemporânea ao aviamento da ação e a tutela principal deriva da prestação antecipatória, que, a seu turno, não ostenta natureza simplesmente acautelatória. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência revestida de caráter antecipatório do mérito deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[8] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Alinhadas essas considerações e consignados os fatos materializados nos autos, infere-se que a negativa manifestada pelo agravado em autorizar aos agravantes a executarem a reforma do imóvel e confirmada pela decisão guerreada afigurara-se legítima, não comportando censura judicial. Como cediço, a norma que regulamenta a realização de reformas em apartamentos situados em condomínios edilícios é a NBR 16280, de 18/04/2014. De acordo com aludido regramento, o síndico deve ser previamente comunicado de qualquer alteração a ser realizada no condomínio, seja nas áreas de uso comum ou nas unidades autônomas, devendo o condômino apresentar ao síndico o Plano de Reformas, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou o Registro de responsabilidade Técnica (RRT), os quais devem ser assinados pelo arquiteto ou engenheiro responsável pela obra, sem prejuízo dos demais documentos acima elencados. Destaca-se que o síndico é o responsável pela aprovação da documentação apresentada pelo condômino, autorizando ou recusando a execução da reforma. É o que se extrai do disposto em aludido regra técnica - MBR 1680 -, que ora se transcreve: “Requisitos para realização de reformas em edificações 5.1 Requisitos gerais O plano de reforma deve ser elaborado por profissional habilitado por apresentar a descrição de impactos nos sistemas, subsistemas, equipamentos e afins da edificação, e por encaminhar o plano ao responsável legal da edificação em comunicado formal para análise antes do início da obra de reforma. O plano deve atender às seguintes condições: a) atendimento às legislações vigentes e normas técnicas pertinentes para realização das obras; b) estudo que garanta a segurança da edificação e dos usuários, durante e após a execução da obra; c) autorização para circulação, nas dependências da edificação, dos insumos e funcionários que realizarão as obras nos horários de trabalho permitidos; d) apresentação de projetos, desenhos, memoriais descritivos e referências técnicas, quando aplicáveis; e) escopo dos serviços a serem realizados; f) identificação de atividades que propiciem a geração de ruídos, com previsão dos níveis de pressão sonora máxima durante a obra; g) identificação de uso de materiais tóxicos, combustíveis e inflamáveis; h) localização e implicações no entorno da reforma; i) cronograma da reforma; j) dados das empresas, profissionais e funcionários envolvidos na realização da reforma; k) a responsabilidade técnica pelo projeto, pela execução e pela supervisão das obras, quando aplicável, deve ser documentada de forma legal e apresentada para a nomeação do respectivo interveniente; l) planejamento de descarte de resíduos, em atendimento à legislação vigente; m) estabelecimento do local de armazenamento dos insumos a serem empregados e resíduos gerados; n) implicações sobre o manual de uso, operação e manutenção das edificações, conforme ABNT NBR 14037, e na gestão da manutenção, conforme a ABNT NBR 5674, quando aplicável. (...) 6.2 Proprietário de unidade autônoma, quando edificação em condomínio 6.2.1 Antes do início da obra de reforma Encaminhar ao responsável legal da edificação o plano de reforma e as documentações necessárias que comprovem o atendimento à legislação vigente, normalização e regulamentos para a realização de reformas.” Na hipótese, conforme pontuado, o síndico ressalvara aos agravantes que a execução das obras depende da apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART devidamente emitida, e nem poderia ser diferente, pois a obra encerra alteração substancial na unidade autônoma. Ocorre, contudo, que não evidenciaram os agravantes que apresentaram ao síndico o documento técnico individualizado, porquanto do cotejo detido dos elementos materiais coligidos ao instrumento e à ação principal não consta a emissão de aludido registro técnico. Sob essa ótica, não havendo os agravantes apresentado ao síndico a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART da obra, conquanto assistidos tecnicamente por engenheiro, afigura-se inviável e ilegítimo que seja autorizada a execução da obra almejada pelos agravantes que sequer fora licenciada. Outrossim, na caso, não sobeja possível se ignorar as regras condominiais vigentes no período da pandemia e a deliberação tomada em assembleia que determinara a suspensão das obras e reformas nas unidades condominiais enquanto perdurar essa situação excepcional. No caso, a deliberação condominial afigura-se legítima, porquanto, em não se tratando de obras emergenciais ou passíveis de serem realizadas sem o barulho que lhes é inerente, nesse momento, não devem ser realizadas obras ou reformas nas unidades privativas autônomas. Como cediço, a execução de obras em unidades residenciais do condomínio, tradicionalmente, causa certo desconforto à coletividade, devido ao barulho e resíduos inevitáveis. Aludido panorama, atualmente, fora agravado com as medidas de isolamento social recomendadas pela Organização Mundial de Saúde - OMS e implementadas pelo governo local, medidas que têm sido seguidas pela maior parte da população. Essas medidas compreendem recomendações expressas para que sejam evitadas aglomerações, impactando o ambiente e forma de trabalho, resultando na implantação, quando possível, do regime de trabalho home office, a par de ter havido a suspensão das aulas presenciais. Diante desse cenário grave e excepcional, os condomínios, restam legitimados a, na linha do recomendado e necessário, adotar medidas volvidas a restringir o acesso às dependências dos prédios por pessoas estranhas aos moradores. Sob essa realidade é que afigura-se razoável que o direito individual dos proprietários de unidades privativas localizadas em condomínio edilícios sofra limitações diante do direito à salubridade, sossego, segurança e saúde da coletividade, devendo ser obstada, momentaneamente, a realização das obras não urgentes que implicam o barulho próprio de obras civis. Assim é que a restrição que alcançara os agravantes, ressalvadas as obras reputadas necessárias para que se mudem, afigura-se legítima, pois não se afigura razoável que, no momento atual, seja-lhes assegurado o início de obra na unidade autônoma que adquiriram em descompasso com as regras vigentes e com o direito que assiste aos demais condôminos de terem facilitado o cumprimento das medidas de isolamento recomendadas. Salienta-se que os agravantes não experimentarão qualquer prejuízo em suspender o início da obra até o final do isolamento social, notadamente quando parte dos serviços e obras que almejam realizar não são emergenciais, pois, se o caso, poderão executar as obras autorizadas e se mudarem, ou, caso contrário, deverão, então, aguardar a superação dessa fase e, ademais, enquanto isso, devem providenciar os licenciamentos necessários, pois, de qualquer sorte, inviável que seja autoriza a execução de obra que sequer conta com os licenciamentos administrativos necessários. O interesse dos demais condôminos, vocalizados na manifestação do síndico do condomínio na expressão do deliberado, sobrepujam, ademais, seus interesses individuais. Merecer ser acentuado, demais disso, que não pode ser desconsiderado que a medida almejada pelos agravantes é obstada pela irreversibilidade da prestação, porquanto exauriria inteiramente o objeto da tutela almejada. Deflui do aduzido, então, que não sobeja possível a concessão da medida postulada pelos agravantes de forma imediata. A pretensão antecipatória almejada encerra provimento satisfativo, o que é confirmado pelo fato de que, autorizada a realização da obra, obtida a prestação almejada, se realizará seu intento, tornando sua reversão inviável de ser implementada. Emerge dessas circunstâncias a certeza de que dos argumentos alinhados pelos agravantes não se vislumbra plausibilidade suficiente no direito invocado passível de legitimar a concessão da tutela almejada ante sua natureza satisfativa. Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a decisão agravada afigura-se legítima e conforme as garantias e direitos subjetivos que são assegurados aos agravantes, o efeito suspensivo ativo que postularam carece de respaldo material. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 29 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 17077781 - Pág. 10 (fl. 12). [2] - ID Num. 65347902 - Pág.1/10 (fls. 72/81) – ação principal. [3] - ID Num. 65347903 - Pág. 1/2 (fl. 86/87) – ação principal. [4] - ID Num. 65347904 - Pág. 3/4 (fls. 91/92) – ação principal. [5] - ID Num. 65347905 - Pág. 5 (fl. 97) – ação principal. [6] - ID Num. 65347906 - Pág. 3/4 (fls. 101/102) – ação principal. [7] - ID Num. 65347906 - Pág. 1 / 2 (fls. 99/100) – ação principal. [8] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476.